Tribunal: TJPA
Processo: 0002014-24.2014.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002014-24.2014.8.14.0123
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: RAYANE BIAO FREIRE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA GIRA EM TORNO DE SE AFERIR A EXISTÊNCIA OU NÃO DO DIREITO DO APELADO AO RECEBIMENTO DOS VALORES REFERENTES À DIFERENÇA DA QUANTIA PAGA A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. COM A EDIÇÃO DA SÚMULA N.º474 PELO STJ, PASSOU-SE A APLICAR O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE ÀS HIPÓTESES DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, ESTANDO O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ATRELADO AO GRAU DE INVALIDEZ DECORRENTE DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. REFERIDA SÚMULA CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO TRAZIDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 451, DE 2008, POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA LEI N.º11.945/2009, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO
CAPUT
E INSERIU O § 1º DO ART.3º DA LEI N.º 6.194/74, BEM COMO ALTEROU O § 5º DA MESMA LEI. A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA, AOS DANOS PASSAM A SER ATRIBUÍDOS VALORES MONETÁRIOS DE ACORDO COM A INTENSIDADE DAS LESÕES. ASSIM, PASSARAM A SER LEGALMENTE INQUESTIONÁVEIS A COBERTURA, TANTO DA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL, QUANTO DA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, QUE PODE AINDA SER COMPLETA OU INCOMPLETA. A CONSTANTE ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA TABELA ANEXA À LEI N.º 6.194, COMPLEMENTADA PELA LEI N. 11.482/2007 ESTÁ SENDO AFASTADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. ANALISANDO-SE A DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE NÃO HÁ LAUDO PERICIAL CAPAZ DE GRADUAR AS LESÕES EXPERIMENTADAS PELO APELADO. RESSALTO SER IMPERIOSA A CONCLUSÃO DO LAUDO MÉDICO ACERCA DO GRAU DE LESÃO EXPERIMENTADA PELA VÍTIMA, ENQUADRANDO EM TOTAL (100%), INTENSA (75%), MÉDIA (50%), LEVE (25%) OU RESIDUAL (10%), A INCIDIREM SOBRE O PERCENTUAL DE 100%, CONSIDERANDO-SE O DANO CORPORAL PREVISTO EM LEI, NÃO ESTANDO TAL ENQUADRAMENTO A CRITÉRIO DO MAGISTRADO. A NÃO REALIZAÇÃO DE UM EXAME PERICIAL DETALHADO, COM A IMPRESCINDÍVEL GRADUAÇÃO DA LESÃO CERCEIA O DIREITO DE DEFESA DA SEGURADORA E PREJUDICA A POSSIBILIDADE DA VÍTIMA COMPROVAR O ALEGADO. PORTANTO, MERECE ACOLHIMENTO A ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA ELABORADA PELA SEGURADORA APELANTE, POSTO QUE O EQUÍVOCO FOI DO PRÓPRIO CENTRO DE PERÍCIAS, MAS TROUXE PREJUÍZO PARA AMBAS AS PARTES E PRINCIPALMENTE PARA A APELANTE QUE ESTÁ SENDO CONDENADA A VALORES, SEM QUE HAJA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO GRAU DE LESÃO EXPERIMENTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA COMBATIDA E DETERMINAR QUE OS AUTOS RETORNEM AO JUÍZO DE ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA REALIZADO NOVO EXAME PERICIAL, OBJETIVANDO QUE SE ATESTE O GRAU DE LESÃO DA REQUERENTE, PARA QUE SE POSSA APLICAR A LEI VIGENTE AO CASO EM COMENTO E VERIFICAR A EXISTÊNCIA OU NÃO DE VALORES A SEREM PAGOS DE FORMA COMPLEMENTAR.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0002014-24.8.14.0123

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA

APELADO: RAYANE BIAO FREIRE

ADVOGADO: CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA PORTO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida por
RAYANE BIAO FREIRE.

A Requerente narrou que foi vítima de acidente automobilístico em 19.12.2013, do qual resultou em debilidade permanente.

Requereu a condenação da Seguradora ao valor máximo do seguro DPVAT, por entender que o valor pago na via administrativa estaria aquém daquilo o que faria jus.

Acostou documentos.

A Seguradora contestou o feito.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando procedente a pretensão autoral para condenar a Seguradora ao pagamento da quantia complementar de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Inconformada, a Seguradora interpôs recurso de Apelação aduzindo que não haveria nos autos laudo capaz de graduar as lesões experimentadas pela Apelada.

Alegou, ainda que deveria ser aplicada a tabela instituída pela MP n.º 451/2008 convertida na Lei n. 11.945/2009, já tendo o pagamento sido efetuado na via administrativa, não havendo valores complementares a serem pagos.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002014-24.8.14.0123

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA

APELADO: RAYANE BIAO FREIRE

ADVOGADO: CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA PORTO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida por
RAYANE BIAO FREIRE.

A controvérsia paira sobre a existência de valores a serem pagos de forma complementar ao pagamento realizado pela Seguradora Apelante na esfera administrativa.

Com a edição da Súmula n.º474 pelo STJ, passou-se a aplicar o Princípio da proporcionalidade às hipóteses de indenização de seguro obrigatório DPVAT, estando o
quantum
indenizatório atrelado ao grau de invalidez decorrente do acidente automobilístico.

Referida Súmula consolidou o entendimento trazido pela Medida Provisória n.º 451, de 2008, posteriormente convertida na Lei n.º11.945/2009, que deu nova redação ao
caput
e inseriu o § 1º do art.3º da Lei n.º 6.194/74, bem como alterou o § 5º da mesma lei.

A partir de sua vigência, aos danos passam a ser atribuídos valores monetários de acordo com a intensidade das lesões. Assim, passaram a ser legalmente inquestionáveis a cobertura, tanto da invalidez permanente total, quanto da invalidez permanente parcial, que pode ainda ser completa ou incompleta.

Ao tratar sobre o tema, André Faoro e José Inácio Fucci bem asseveram que a
lém de razoável, essa proporcionalidade constitui indispensável forma de preservação do equilíbrio atuarial do seguro, cuja subsistência depende da manutenção da relação prêmio-indenização. Quando o segurador arca com o pagamento de hipóteses não previstas nos respectivos cálculos, coloca-se em risco não só o próprio segurador, mas, sobretudo, a massa segurada, ameaçada pela indisponibilidade de recursos para contingências futuras. (
DPVAT: um seguro em evolução.
Ed. Renovar. Rio de Janeiro, 2013. Cit. p. 152
)

Cumpre ressaltar que a constante alegação de inconstitucionalidade da Tabela anexa à Lei n.º 6.194, complementada pela Lei n. 11.482/2007 está sendo afastada por esta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL

SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

NÃO REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR PARA ESCLARECER O GRAU DA INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA

OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI Nº 6.194 COMPLEMENTADA PELA LEI 11.482/2007 - CARACTERIZADO O CERCEAMENTO DE DEFESA

DECISÃO ANULADA

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO

RECURSO PROVIDO. À unanimidade, apelação conhecida e provida nos termos do voto do relator, devendo os autos retornar à origem para regular processamento. (201330143251, 127426, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão

Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 09/12/2013, Publicado em 10/12/2013)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. QUESTÃO PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AUFERIR O GRAU DE INVALIDEZ. LEI 11.945/2009. SÚMULA 474 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não apreciar todas as questões suscitadas pelo autor, deixando, assim, de solucionar a demanda em relação a graduação da lesão sofrida pelo apelado,

através de realização de nova perícia, em que se possa auferir o grau da invalidez da parte recorrida, e consequentemente o montante a ser indenizado, infringe o disposto nos

artigos 458, II e III e 460 do CPC.

2.

A sentença proferida pelo juízo a quo não se pronunciou sobre o pleiteado pelo apelante por ocasião da contestação, qual seja, a realização de perícia, para auferimento da gradação da invalidez, em atenção a tabela anexa à Lei nº 11.945/2009.

3.

O STJ aprovou o enunciado de Súmula nº 474 versando sobre o assunto em tela: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez".

4.Recurso Conhecido e Provido.

(201330103908, 121518, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão

Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 20/06/2013, Publicado em 01/07/2013)

Analisando-se a documentação constante nos autos, verifica-se que não há laudo pericial capaz de graduar as lesões experimentadas pelo Apelado.

Vejamos a regra insculpida no inciso no art.3º da Lei n.º6.194/74,
in verbis:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Ressalto ser imperiosa a conclusão do laudo médico acerca do grau de lesão experimentada pela vítima, enquadrando em Total (100%), intensa (75%), média (50%), leve (25%) ou residual (10%), a incidirem sobre o percentual de 100%, considerando-se o dano corporal previsto em lei, não estando tal enquadramento a critério do Magistrado.

A não realização de um exame pericial detalhado, com a imprescindível graduação da lesão cerceia o direito de defesa da Seguradora e prejudica a possibilidade da vítima comprovar o alegado.

Portanto, merece acolhimento a alegação de cerceamento de defesa elaborada pela Seguradora Apelante, posto que há prejuízo para ambas as partes e principalmente para a Apelante que está sendo condenada a valores, sem que haja a efetiva comprovação do grau de lesão experimentada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença combatida e determinar que os autos retornem ao Juízo de origem, a fim de que seja realizado novo exame pericial, objetivando que se ateste o grau de lesão da Requerente, para que se possa aplicar a lei vigente ao caso em comento e verificar a existência ou não de valores a serem pagos de forma complementar.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/08/2020